Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730611-51.2022.8.07.0001 APELANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES APELADO: DISTRICON PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na petição inicial da presente ação de despejo, por falta de pagamento, cumulada com rescisão de contrato de locação comercial, ficou consignado que “[...] a ação ora proposta não tem a finalidade de promover cobrança dos alugueis e acessórios da locação, conforme lhe faculta o inciso I, do Artigo 62, da Lei 8.245/91, com as alterações introduzidas pela Lei 12.112/2009, vez que serão objetos de execução” (id. 44794304, pág. 2, grifo nosso). A r. sentença julgou procedente o pedido “[...] para rescindir o contrato celebrado entre as partes e determinar o despejo da ré ou de quem ocupe o imóvel, facultando a evacuação no prazo de 15 dias, sob pena de ser expedido mandado de despejo forçado” (id. 44794497, pág. 2). Nas razões da apelação, por sua vez, consta expressamente que “[...] a Apelante não se opõe ao despejo dos terceiros que estão em posse do imóvel, pois a Sra. JANAÍNA coaduna com o deslinde da controvérsia, de maneira que o despejo cessará os incômodos à Apelada. Dessa maneira, a Apelante se opõe somente quanto à sua responsabilização em relação ao contrato de locação celebrado por ela” (id. 44794503, pág. 7). Nesse contexto, em que o objeto da demanda é tão somente o despejo por falta de pagamento, que não representa matéria controvertida, intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora